Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006773-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS
AGRAVADO: GIOVANI CORREA VERARDO, SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO, BANCO BRADESCO S.A.
Proc. referência: Cumprimento de Sentença (Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel) n. 1008539-65.2019.8.11.0041, da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.
O agravo de instrumento foi interposto na data de 24.04.2021, às 9h19m, sem a devida comprovação do pagamento do preparo.
Intimado para, em 05 (cinco) dias, trazer o comprovante do pagamento do preparo, realizado no ato da interposição do recurso, ou fazer o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o, do art. 1.007, do CPC, o agravante apenas informou “que houve um equívoco, tendo em vista que a Guia e o comprovante de pagamento foram devidamente juntados na petição Inicial, como se comprova os anexos nas Ids no 84379754 e 84379453” (sic - Id 85054463) e requereu o prosseguimento do recurso, o que indeferido.
No Id. 85594959 - págs. 1-3, o agravante, de novo, sem comprovar o preparo no ato do protocolo do recurso e sem fazer o recolhimento em dobro reitera o pedido de prosseguimento do recurso.
Na sequência, foi determinado à Secretaria certifica se a guia e o comprovante de pagamento, juntados pelo recorrente, guarda relação com o recurso que interpôs.
Em resposta, a Secretaria certificou que o recurso foi interposto sem o preparo, bem assim que a guia se refere ao processo de origem e, que, inclusive, o valor nela consignado, R$607,21, também não condiz com o montante que deveria pagar a título de preparo, em dobro, que seria de R$661,44, em conformidade com a lei de custas, Lei n. 11.077/2020, cujo teor da referida certidão se transcreve:
“CERTIFICO que em cumprimento ao r. despacho id.86614457, retifico a Certidão id. 84475462, para constar que estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o no 1006773-32.2021.8.11.0000, foi recebido neste Tribunal, sem a devida comprovação do pagamento do preparo.
CERTIFICO, ainda, que no id. 85594959 foi apresentada a Guia no 27782, a qual está vinculada ao autos de 1o grau e o valor está em desacordo com lei de custas no 11.077/2020, haja vista que valor atualmente é de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).” (Id. 86637957 – pág 1)
O recorrente no Id. 86866967 - pág. 1, apresenta agora, depois de descumprida as determinações, o preparo realizado na data de 13.05.2021 e no valor de R$330,72, ou seja, no valor simples.
É o relatório.
Decido.
Em que pese o tardio recolhimento do preparo, não tem o condão de afastar a deserção já verificada.
Sucede que já decorreu, e muito, o prazo fixado para o recorrente comprovar o preparo, realizado no ato da interposição do recurso ou fazer o preparo em dobro.
Oportuno consignar que a guia que instruiu o recurso nada tem haver com o agravo de instrumento, conforme certificou a Secretaria.
Logo, era caso de fazer o preparo em dobro no prazo determinado pela decisão proferida em 28.04.2021 (Id. 84880986 - págs. 1-2), que, inclusive, advertiu sobre a penalidade de deserção, imposta pelo regramento especifico (art. 1.007, §4o, do CPC), ora transcrito:
“§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Posto isso, não se conhece do recurso de Agravo de Instrumento, por deserção.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)